Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-86.2006.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000437-86.2006.8.14.0027

APELANTE: GILNEI PONTES LEÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Pena-base mantida em 06 anos e 03 meses de reclusão, em razão da presença de uma circunstâncias judicial em seu desfavor, justificando-se o afastamento do grau mínimo diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido e de seu potencial lesivo,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas
, nada havendo a reparar.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA DESPORPCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL.
NÃO CONFIGURADA
.
O pedido de redução da pena de multa, sob argumento de que estaria desproporcional ao da pena privativa de liberdade, não prospera, na medida em que seguiu os critérios de fixação da reprimenda corporal, dentro dos parâmetros dos artigo 59 e 68 do Código Penal, considerando que não houve qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, deve
a mesma ser mantida em 396 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que condenou
Gilnei Pontes Leão
, a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia no dia 11 de outubro de 2006, o denunciado foi abordado por uma guarnição da polícia militar repassando um pacote contendo 27 (vinte e sete) papelotes de pasta de cocaína, a sua companheira, que possuía 14 (quatorze) anos a época dos fatos.

A denúncia foi recebida em 12/01/2011 (ID 5122775,) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela redução

da pena corporal e da multa aplicada (ID 5122780).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID

5122781).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6289780).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva
a revisão na dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal
, requerendo, ainda, a
redução da pena de multa
.

Ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base para em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo valoradas as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu não possui antecedentes criminais identificados. Poucos elementos foram coletados para se aferir a sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorizá-la. O motivo do crime é identificável como o desejo de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, uma vez que foi apreendida grande quantidade de droga de alto potencial ofensivo à saúde. As consequências do crime são desconhecidas. Não há vítima. E não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.”
(negritei).

Como se vê, o Juízo demandando
valorou negativamente as circunstâncias do crime, apontando como justificativa, a natureza e quantidade de entorpecente apreendido, que consistiu em 27 (vinte e sete) papelotes de substância entorpecentes, pesando 0,915 (novecentos e quinze gramas).

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11,343/06, na graduação da pena-base, a natureza e quantidade e diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, mesmo sendo o réu primário e com bons antecedentes.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, diante do alto poder viciante da droga apreendida, que gera tantas mazelas sociais e financia outros ilícitos, não havendo qualquer ilegalidade em seu arbitramento um pouco acima do mínimo legal, por esta razão e atenta a critério de proporcionalidade, mantenho a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, permanecendo inalteradas as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

No que concerne ao pedido de redução da pena de multa, sob argumento de que estaria desproporcional ao da pena privativa de liberdade, igualmente não prospera, na medida em que seguiu os critérios de fixação da reprimenda corporal, dentro dos parâmetros dos artigo 59 e 68 do Código Penal.

Ademais, considerando que não houve qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, deve
a mesma ser mantida em 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, não havendo reparos a serem realizados. N
este sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. REDUÇÃO DA PENA BASE E DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE CUJA APRECIAÇÃO ESTÁ CORRETAMENTE FUNDAMENTADA, JUSTIFICANDO O QUANTUM IMPOSTO E AFASTANDO QUALQUER ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CAUSAS DE AUMENTO QUE INCIDIRAM NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando da imposição da pena base, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, cuja apreciação está corretamente motivada, o que justifica a imposição do quantum em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de roubo majorado e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção para o delito de posse ilegal de munição, assim como não há qualquer desproporcionalidade na fixação inicial das penas de multa em 40 (quarenta) dias multa para o roubo e 20 (vinte) dias multa para a posse ilegal de munição.

2. Quanto à ausência de fundamentação na incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas em 1/3 (um terço), não há qualquer prejuízo ao recorrente, pois este é o patamar mínimo de aumento previsto em lei.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

AP 2019.02398440-53, 205.200, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/11/2021